Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIRA EXECUTADA. ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE MODULADO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto.
2. Ultimada a partilha do patrimônio que compunha a herança via de sentença transitada em julgado, emprestando contornos mais latentes e individualização aos direitos sucessórios que competiram à herdeira que figura como devedora em execução de título extrajudicial, a penhora requestada pela credora/exequente sobre o quinhão que à excutida restara atribuído deve ser concedida, com o adendo de que, ultimada a partilha, a penhora, agora, deve alcançar os bens que lhe foram destinados e eventuais atos de expropriação que restaram constritos deverá ser conduzida, agora, pelo Juízo do executivo.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.